Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-78.2010.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000287-78.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELANTE), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. TEMA 1.350 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada na CDA nº 0162/2009, ajuizada para cobrança de ISSQN (2006 e 2007) e Taxa de Licença/Alvará (2005 e 2006), reconheceu a nulidade do título executivo por ausência de indicação específica do fundamento legal e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 1º da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação genérica, na CDA, do Código Tributário Municipal atende à exigência de indicação do fundamento legal prevista no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se é possível a emenda ou substituição da CDA para suprir a ausência de fundamentação legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/80 e o CTN exigem a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário como requisito essencial da CDA, indispensável à verificação da certeza e liquidez do título executivo.

4.

A mera referência genérica ao Código Tributário Municipal não satisfaz a exigência legal, pois não permite identificar a norma instituidora do tributo, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota aplicável.

5.

A deficiência na indicação do fundamento legal compromete o controle da legalidade do lançamento e impede a adequada defesa do executado, configurando vício substancial do título.

6.

A CDA, como espelho do ato de inscrição em dívida ativa, deve conter todos os elementos essenciais do crédito, não sendo admitida a sua formação incompleta com posterior complementação.

7.

O STJ, no Tema 1.350 (REsp nº 2.194.708/SC), firmou entendimento de que não é possível a substituição ou emenda da CDA para incluir ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

8.

A impossibilidade de emenda afasta a aplicação do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ quando se trata de vício material, e não mero erro formal.

9.

A nulidade da CDA implica ausência de título executivo válido, o que impede o desenvolvimento regular da execução fiscal e impõe sua extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação genérica do diploma legal na Certidão de Dívida Ativa não atende ao requisito de fundamentação legal exigido pelo art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80.

2.

A ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário configura vício substancial da CDA, comprometendo sua certeza e liquidez.

3.

É vedada a emenda ou substituição da CDA para inclusão ou modificação do fundamento legal do crédito, conforme o Tema 1.350 do STJ.

4.

A nulidade da CDA acarreta a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual válido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 2º, §§ 5º, III, e 8º; CTN, art. 202, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.194.708/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.350).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de José Afonso Fraga, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 1º da Lei nº 6.830/80, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O Município suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca do fundamento utilizado para extinguir o feito, tampouco lhe foi concedida oportunidade para adotar providências como a suspensão do processo ou o protesto do título, em consonância com entendimento firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defende a higidez da Certidão de Dívida Ativa, afirmando que o título executivo atende aos requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que identifica de forma suficiente a origem, natureza e fundamentação do crédito tributário, sendo suficiente a referência ao Código Tributário Municipal.

Aduz que a exigência de indicação minuciosa de dispositivos legais específicos constitui formalismo excessivo, especialmente quando não há prejuízo à defesa do executado, que, inclusive, apresentou impugnação substancial nos autos.

Sustenta, ainda, que, mesmo na hipótese de eventual vício formal, o magistrado deveria ter oportunizado à Fazenda Pública a emenda ou substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu, configurando cerceamento de defesa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, reconhecendo-se a validade da CDA e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, que seja assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de emendar ou substituir o título executivo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Município de Campo Novo do Parecis insurge-se contra a sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 1º da Lei nº 6.830/80, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Extrai-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis ajuizou a presente execução fiscal em face de José Afonso Fraga, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISSQN, referentes aos exercícios de 2006 e 2007, bem como à Taxa de Licença/Alvará, dos anos de 2005 e 2006, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 0162/2009.

No curso do processo, o Executado, opôs Exceção de Pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a ação foi proposta em 2010, mas a citação válida somente se efetivou em 2021, após longa inércia da Fazenda Pública.

Defendeu a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências necessárias, bem como a abusividade do protesto extrajudicial das CDA’s realizado em 2025.

Sobreveio sentença, julgando extinta a presente execução fiscal, nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, embora a CDA de nº nº 0162/2009 mencione genericamente a Lei Complementar Municipal nº 020/2008 (Código Tributário Municipal) e suas alterações como fundamento legal dos lançamentos, não há indicação específica dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança dos débitos, o que viola o disposto no art. 2º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, que exige a indicação do fundamento legal da dívida.

A mera menção genérica à lei municipal, sem a especificação dos dispositivos legais que embasam a cobrança do tributo, não atende à exigência legal de fundamentação, comprometendo a liquidez e certeza do título executivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.194.708/SC, representativo da controvérsia (Tema 1.350), fixou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida. 2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo). 3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo. 4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário." 5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do art. 2°, § 8°, da LEF. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.194.708/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

No caso em análise, a CDA que embasa a execução fiscal não indica os dispositivos legais específicos que fundamentam a cobrança dos débitos, limitando-se a fazer referência genérica à Lei Complementar Municipal nº 020/2008, o que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

Diante disso, reconheço a nulidade da CDA e, por consequência, a ausência de título executivo hábil a embasar a presente execução fiscal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei nº 6.830/80, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. [...]”

Contra essa sentença, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia central reside em saber se a mera referência genérica, na CDA nº 0162/2009, à Lei Complementar Municipal nº 020/2008, indicada como Código Tributário Municipal, satisfaz a exigência contida no art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, segundo o qual o termo de inscrição da dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, o fundamento legal ou contratual da dívida. A resposta é negativa.

Consoante consignado na sentença, a certidão que embasa a presente execução não individualiza os dispositivos legais específicos que autorizariam a cobrança do ISSQN referente aos exercícios de 2006 e 2007 e da Taxa de Licença/Alvará dos anos de 2005 e 2006, limitando-se a remissão genérica ao Código Tributário Municipal. Tal forma de indicação não satisfaz a exigência legal. Isso porque “fundamento legal” não se confunde com simples menção ampla ao diploma normativo de regência. O que a lei exige é a indicação minimamente precisa da base normativa da exação, apta a permitir a aferição da subsunção entre o fato tributário e a norma incidente, bem como o efetivo controle da legalidade do lançamento e da inscrição. Foi exatamente essa a conclusão alcançada pelo Juízo singular ao reconhecer que a omissão compromete a liquidez e a certeza do título executivo.

E a razão é intuitiva: a CDA não é mero instrumento burocrático de cobrança, mas o espelho da inscrição em dívida ativa e, como tal, deve retratar com precisão os elementos constitutivos do crédito. Em matéria tributária, especialmente em execução fiscal, o executado não pode ser compelido a deduzir, por inferência, quais dispositivos específicos do ordenamento local estariam a amparar a exigência.

A referência genérica ao código tributário do Município não esclarece, por si, qual regra instituidora do tributo foi aplicada, qual hipótese de incidência foi considerada, nem qual o suporte normativo da cobrança de cada parcela inscrita. A deficiência, portanto, não é meramente redacional; ela impede o controle objetivo da legalidade do crédito e enfraquece a própria certeza do título.

Nesse contexto, não procede a alegação do Município de que a exigência de especificação normativa representaria formalismo excessivo. Em execução fiscal, a forma legalmente estabelecida para a constituição do título não é ornamento, mas garantia. A rigidez quanto aos requisitos da CDA decorre justamente da natureza privilegiada do título executivo fazendário, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Tal presunção, contudo, somente se sustenta quando o título observa integralmente os requisitos legais. Ausente elemento essencial, a presunção cede espaço ao reconhecimento da invalidade do ato de inscrição e, por consequência, da inviabilidade da execução.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação específica do fundamento legal. Vício substancial insanável. Impossibilidade de emenda ou substituição.
Tema

1.350
do stj. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal fundada na CDA n. 159/2013, referente à cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, declarou a nulidade do título executivo por ausência de indicação específica do fundamento legal e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação dos dispositivos legais específicos na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal sanável ou vício substancial insanável; (ii) estabelecer se, diante da nulidade da CDA, seria cabível a suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
III. Razões de decidir
3. O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/1980 exigem a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário como requisito essencial da CDA, indispensável à verificação da certeza e liquidez do título.
4. A indicação genérica de diploma legal, sem especificação dos dispositivos que instituem o tributo, seu fato gerador, base de cálculo e alíquota, compromete a validade da inscrição em dívida ativa e configura vício substancial.
5. O STJ, no
Tema

1.350
(REsp n. 2.194.708/SC), fixa a tese de que não é possível a substituição ou emenda da CDA para incluir ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, afastando a aplicação da Súmula 392 em hipóteses de vício material.
6. A nulidade da CDA impede a constituição válida do processo executivo, por ausência de título executivo extrajudicial, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. A alegação de suspensão do feito com base no art. 40 da LEF não se aplica, pois a extinção decorre de nulidade do título e não da ausência de bens penhoráveis.
8. A inexistência de prejuízo à defesa do executado é irrelevante, pois a exigência de indicação do fundamento legal visa assegurar o controle objetivo da legalidade do lançamento.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao
Tema

1.350
do STJ, reconhece que a ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, inviabilizando sua substituição.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, III; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º, III, e 6º, e art. 40; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.194.708/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (
Tema

1.350
); TJ-MT, Apelação Cível n. 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.03.2024; TJ-MT, TJ-MT, AI n. 1031700-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.12.2025.
(N.U 0003544-09.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Também não merece acolhimento o argumento subsidiário de que o magistrado deveria ter oportunizado à Fazenda Pública a emenda ou substituição da CDA, com fundamento no art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais e na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a orientação jurisprudencial invocada pelo Apelante não se aplica à hipótese em exame.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.194.708/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1.350 a tese de que não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da sentença, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

O precedente partiu justamente da premissa de que a deficiência na indicação do fundamento legal da exação não configura mero erro formal, mas vício que espelha irregularidade no próprio ato de inscrição da dívida e, eventualmente, no lançamento que lhe deu origem. Em outras palavras, não se trata de falha sanável por simples substituição material do documento; trata-se de defeito substancial que compromete a formação válida do título executivo.

Essa compreensão afasta, de modo direto, a pretensão recursal de reabertura da marcha processual para que o Município complemente a base normativa da CDA. O que se pede no recurso, em essência, é precisamente a possibilidade de acrescentar ao título os dispositivos legais específicos que nele não constaram quando da inscrição. Sucede que essa providência foi expressamente vedada pelo precedente vinculante acima referido, por importar alteração de elemento essencial do crédito já inscrito.

Nessa linha, não há falar em cerceamento de defesa da Fazenda Pública. O art. 2º, § 8º, da LEF autoriza a substituição da CDA em hipóteses compatíveis com correção de erro formal, mas não viabiliza a reconstrução posterior do próprio fundamento jurídico da exigência tributária. Admitir o contrário significaria tolerar que a execução fosse ajuizada com base em título incompleto, deixando-se para momento posterior a definição precisa da sua base normativa, o que subverteria a lógica do sistema e esvaziaria as garantias mínimas que cercam a cobrança executiva.

Ressalte-se, ainda, que a sentença não extinguiu a execução por entendimento isolado ou por formalismo desarrazoado, mas por reconhecer a ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido da demanda, qual seja, a existência de título executivo apto. A execução fiscal, como toda execução, exige título certo, líquido e exigível. Se a CDA não atende aos requisitos legais de formação, não há falar em regular prosseguimento do feito. Daí por que a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, mostra-se juridicamente correta.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, ante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 0162/2009 e a consequente ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026